Tribunal: TJSP
Processo: 2049181-72.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Arbitramento e Cobrança de Aluguel. Alugueis outrora fixados em sede recursal. Agravante que foi intimada a efetuar o pagamento, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitado a R$ 5.000,00. Legalidade da multa cominatória fixada para o caso de descumprimento da decisão liminar. Astreintes que tem por objetivo tão somente compelir o pagamento

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Arbitramento e Cobrança de Aluguel. Alugueis outrora fixados em sede recursal. Agravante que foi intimada a efetuar o pagamento, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitado a R$ 5.000,00. Legalidade da multa cominatória fixada para o caso de descumprimento da decisão liminar. Astreintes que tem por objetivo tão somente compelir o pagamento dos alugueis, e que não vem sendo pagos. Oposição de Embargos de Declaração que não possui efeito suspensivo. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000159234
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2049181-72.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SAMARA NOVAK MAIORANA, é agravado JOSE ROBERTO DO VAL.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente) e JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
GIL CIMINO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2049181-72.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: SAMARA NOVAK MAIORANA
AGRAVADO: JOSE ROBERTO DO VAL
COMARCA: SÃO PAULO
Agravo de Instrumento. Ação de Arbitramento e Cobrança
de Aluguel. Alugueis outrora fixados em sede recursal.
Agravante que foi intimada a efetuar o pagamento, no
prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00,
limitado a R$ 5.000,00. Legalidade da multa cominatória
fixada para o caso de descumprimento da decisão liminar.
Astreintes que tem por objetivo tão somente compelir o
pagamento dos alugueis, e que não vem sendo pagos.
Oposição de Embargos de Declaração que não possui efeito
suspensivo. Recurso improvido.
Voto no 14050
Vistos.
Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento
interposto por S.N.M., nos autos da Ação de Arbitramento e Cobrança
de Aluguel, proposta em face de J.R.V., contra decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito, Dr. Renato Acacio de Azevedo Borsanelli, que
determinou a intimação da ré, para pagamento dos alugueres, no prazo
de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$
5.000,00.
Recurso processado com a concessão parcial
da tutela recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Contraminuta apresentada (fls. 487/493).
É o relatório.
J.R.V., propôs Ação de Arbitramento e
Cobrança de Aluguel, em face de S.N.M.
A tutela inicialmente foi indeferida, mas
concedida em sede recursal, para arbitrar o aluguel do imóvel em
comunhão, ocupado pela agravada, no valor de R$ 5.000,00.
Contra a decisão desta relatoria, a agravante
opôs embargos de declaração, em fase de julgamento.
Nesse interregno, o autor peticionou nos autos
de origem, formulando pedido para cumprimento da tutela, com
aplicação de multa diária.
Sobreveio a decisão agravada, do seguinte
teor:
“Fls. 427/429, 443/444 e 447: Considerando
tratar-se de tutela provisória que já foi deferida ao autor às fls.
385/386, bem como que já foi determinado o seu cumprimento, às fls.
424, para que a ré comprovasse o pagamento dos aluguéis
provisórios, ou o efeito suspensivo a decisão do Tribunal supra

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
referida, sob pena de aplicação de multa, a qual foi descumprida pela
ré, sob a justificativa de que seu pedido de suspensão ainda não foi
analisado pelo Tribunal, o que não lhe dá o condão de descumprir a
ordem exarada, DETERMINO a intimação da ré, por meio do Diário
Oficial, para que dê cumprimento à tutela provisória, no prazo de 24
horas, sob pena de multa diária de R$500,00, limitado até R$5.000,00,
podendo este valor ser aumentado, a critério deste Juízo. Após, diga o
autor sobre o cumprimento e, então, voltem conclusos para sentença.”
Nas razões do seu recurso, sustenta a
agravante a impossibilidade de cobrar aluguel na fase inicial, mas por
ocasião do cumprimento de sentença.
Argui, ainda, o não cabimento de multa
coercitiva, porquanto o cumprimento da tutela antecipada envolve a
obrigação de pagar quantia certa.
De proêmio, de rigor esclarecer que na tutela
provisório o Juiz poderá determinar as medidas que considerar
adequadas para efetivação da tutela provisória (art. 297 do CPC).
E no caso, a astreintes tem por objetivo
compelir o devedor de certa obrigação a cumpri-la de forma célere e
eficiente, de modo que possível foi fixação.
Cumpre ressaltar, que uma vez concedida tem
aplicação imediata, não se condicionando seu cumprimento a momento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
posterior.
Por fim, insta salientar que os embargos de
declaração, não possuem efeito suspensivo, nos termos do art. 1026 do
CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
provimento ao Recurso.
Maria de Lourdes Lopez Gil
Relatora